Tribunal: TJMT
Processo: 1001021-11.2024.8.11.0021
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001021-11.2024.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[I. CAVALCANTE DE QUEIROS - CNPJ: 14.387.862/0001-23 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), GERECI GERALDO BRESOLIN - CPF: 331.559.415-53 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), GERECI GERALDO BRESOLIN - CPF: 331.559.415-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO REVISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias (art. 290, CPC).

In casu
,
diante da ausência de recolhimento das custas e despesas processuais e, não havendo interposição do recurso cabível, correta a decisão que determinou o cancelamento da distribuição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
I. Cavalcante de Queiros
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa, que nos autos da
ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por dano moral
movida em desfavor
Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu
, determinou o cancelamento da distribuição
na forma art. 290 do CPC, extinguindo o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, também do CPC, em razão do não pagamento das taxas e custas correspondentes à distribuição.

Inconformado, o autor, ora apelante, preliminarmente requer os benefícios da justiça gratuita, bem como recorre sustentando a necessidade de anulação e/ou reforma total da sentença objurgada, pois, totalmente destoante dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, devido processo legal, e dignidade da pessoa humana.

O apelado apresentou contrarrazões, arguindo preliminar e não conhecimento do recurso pela ausência do recolhimento das custas, e, no mérito pugna pelo desprovimento (id.237700203).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
I. Cavalcante de Queiros, representado por Gereci Geraldo Bresolin
ajuizou ação revisional de contrato c/c indenização por dano moral em face de
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu
.

Vislumbra-se que o douto magistrado
a quo
indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado, determinando o recolhimento no prazo de 15 dias, oportunidade em que o recorrente interpôs agravo de instrumento sob o n.

1014213-74.2024.8.11.0000, o qual não foi conhecido tendo em vista ser intempestivo.

Ademais, o autor deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, razão pela qual o juiz
a quo
determinou o cancelamento da distribuição
na forma art. 290 do CPC, extinguindo o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, também do CPC, em razão do não pagamento das taxas e custas correspondentes à distribuição
(id. 237700194).

Inconformado, o autor, ora apelante, arguindo preliminar de justiça gratuita e sustentando a necessidade de anulação e/ou reforma total da sentença objurgada, pois, totalmente destoante dos princípios Constitucionais do contraditório, ampla defesa, devido processo legal, e dignidade da pessoa humana. Ao final, requer a reforma da sentença, determinando o retorno dos autos para regular prosseguimento.

O apelado apresentou contrarrazões, arguindo preliminar e não conhecimento do recurso pela ausência do recolhimento das custas, a qual deixo de analisar eis que se confunde com o mérito do recurso.

Pois bem. Sem delonga, o recurso não comporta provimento. Explico.

De proêmio, impende mencionar que o d. magistrado intimou o autor para recolher as taxas e custas processuais pendentes, sob pena de cancelamento da distribuição, e consequentemente, extinção do processo sem resolução de mérito (id. 237700184).

Ademais, cumpre destacar que uma vez indeferida a gratuidade de justiça o autor deixou de cumprir com a determinação de recolher as despesas processuais,
bem como interpôs o recurso de agravo de instrumento de forma intempestiva.

Ora, caberia à parte o recolhimento das custas no prazo de 15 dias, conforme fixado na decisão do magistrado, o qual decorrido o prazo, sem prévio recolhimento da guia, acarreta no cancelamento da distribuição.

É o que prevê o art. 290, do CPC: “
Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”

Assim, com a devida vênia, o autor, ora apelante, deveria ter sido diligente no sentido de cumprir a decisão de recolhimento das custas processuais no prazo limite, conforme se extrai do sistema PJE, ou ainda de ter apresentado recurso à instância superior de forma tempestiva contra o indeferimento da justiça gratuita, o que não ocorreu, razão pela qual nada impede que seja proferida sentença de cancelamento da distribuição.

Com efeito, não se desconhece o entendimento fixado pela Corte Especial do STJ no REsp no 1361811/RS (Tema 676) no sentido de que não se determina o cancelamento da distribuição caso o recolhimento das custas, ainda que intempestivo, esteja comprovado nos autos, todavia, não se amolda ao presente caso, eis que o
pagamento sequer ocorreu.

A propósito, assim se manifesta a jurisprudência,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS EM MOMENTO POSTERIOR A PROLAÇÃO DA SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO.

A ausência de recolhimento das custas e despesas iniciais no prazo assinalado pelo juízo da causa enseja o cancelamento da distribuição. Para que se aplique o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.361.811/RS o qual admite a comprovação intempestiva do recolhimento das custas iniciais, o adimplemento deve ser efetivado antes de ser proferida a sentença que determina o cancelamento da distribuição, sob pena de se pretender usufruir de regra própria exclusiva, o que não encontra amparo na lei
.
” (TJMG, RAC n. 1.0000.24.160087-3/001, 10a Câm. Cív., Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 02.04.2024 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS. INTEMPESTIVIDADE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.

Caso em que o entendimento fixado pela Corte Especial do STJ no REsp no 1361811/RS (Tema 676) no sentido de que não se determina o cancelamento da distribuição caso o recolhimento das custas, ainda que intempestivo, esteja comprovado nos autos, não se amolda ao presente

caso eis que o pagamento ocorreu após o cancelamento da distribuição.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”
(TJRS, RAI n. 00065157520228217000, 10a Câm. Cív.,

Rel. Des. Túlio de Oliveira Martins, j. 12.05.2022 – destaquei).

In casu
, o juiz de piso indeferiu a justiça gratuita em razão do autor, ora recorrente, por não comprovar a presença dos pressupostos legais para a concessão do benefício pretendido.

Nesse sentido, ainda, o magistrado condutor do processo pontou com excelência:

“
Dessa forma, os únicos documentos referentes à pessoa jurídica presente nos autos constam no id. 151893203 e id. 151893204, os quais versam sobre o Simples Nacional da empresa autora. Ocorre que o mencionado documento não evidencia a incapacidade financeira da requerente em arcar com as custas judiciárias, pois neles constam altos valores de receita bruta auferida pela mencionada empresa.”
(id. 237700184).

Na verdade, com a devida vênia, ainda que o apelante alegue que não possui condições financeiras para pagamento das custas, despesas processuais e sucumbência, ante a suposta miserabilidade, entendo que não há necessidade real do recorrente em se beneficiar da justiça gratuita. Isto porque, extrai-se dos autos, que os documentos juntados são totalmente destoante com a penúria alegada.

Ressalto que não seria demasiadamente difícil a parte trazer aos autos elementos que evidenciem a sua real situação financeira e patrimonial, o que não ocorreu.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Com base nesses mesmos fundamentos,
indefiro o pedido de justiça gratuita formulado em sede recursal
, devendo a parte proceder o recolhimento do preparo, sob pena das sanções legais.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, deixo de majorar os honorários advocatícios, diante da manutenção do cancelamento da distribuição do feito.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024